Tribunal: TJBA
Processo: 8085501-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085501-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SERGIO CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
WALTER MOURA FILHO, YURI MOURA RIBEIRO DE SA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

EMENTA

Apelação Cível.
A
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais.
P
agamento de financiamento mediante boleto fraudulento. Sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, em que o autor alega ter sido vítima de golpe ao efetuar pagamento de boleto fraudulento para quitação de financiamento de veículo. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. As razões recursais apresentam impugnação específica e suficiente aos fundamentos da sentença, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos que, na visão do apelante, justificariam a reforma do julgado, cumprindo os requisitos do art. 1.010, III, do CPC.
Mérito.
A comprovação de que os fraudadores tinham acesso a informações sigilosas e específicas sobre o contrato de financiamento (número do contrato, dados do veículo, chassi, renavam e CPF do titular) demonstra falha na segurança das instituições financeiras e configura fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Não se sustenta a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro quando a conduta das instituições financeiras concorre de forma determinante para a ocorrência do dano, ao não adotar as medidas de segurança necessárias para impedir o vazamento de informações sigilosas de seus clientes. É impossível exigir do consumidor comum que identifique adulterações em códigos de barras ou falsificações em documentos que contêm todas as informações corretas de seu contrato, caracterizando-se como erro inevitável nas circunstâncias do caso concreto. A cobrança que persiste após o pagamento efetuado pelo consumidor, ainda que para terceiro fraudador, caracteriza a má-fé objetiva e enseja a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e conforme entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Divergência n. 676608/RS do STJ. Configura-se o dano moral quando o consumidor, além de sofrer prejuízo financeiro significativo, enfrenta a frustração de ver seu veículo ainda alienado e a angústia de ter seu patrimônio ameaçado, situação agravada por sua condição de hipossuficiência e pela essencialidade dos valores perdidos para sua subsistência. Recurso
parcialmente
provido para reformar a sentença e julgar procedentes
em parte
os pedidos iniciais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais
em R$35.000,00 e
à indenização por danos morais
em R$10.000,00. Apelação
parcialmente provid
a
.